Tribunal: TJDFT
Processo: 0731225-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ATENDIDO. FUGA. HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA REPETITIVO 1161 DO STJ. TEMA REPETITIVO 758 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu livramento condicional ao apenado condenado a 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, II e IV) e apropriação indébita (CP, art. 168, § 1o, III).
2. O Ministério Público reconheceu o cumprimento dos requisitos objetivos, mas alegou que o requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena não foi atendido em razão de fuga empreendida pelo apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a fuga ocorrida durante o cumprimento da pena é suficiente para afastar o requisito subjetivo do bom comportamento e impedir a concessão do livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema Repetitivo no 1161 do STJ estabelece que a análise do requisito subjetivo do bom comportamento deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses previsto no CP, art. 83, alínea “b”.
5. O histórico prisional do apenado revela apenas uma falta grave — a fuga —, sem reiteração de faltas médias ou leves e sem outras infrações após o retorno voluntário ao sistema prisional.
6. O cumprimento de mais de 8 anos e 6 meses de pena, sem novas faltas, demonstra comportamento compatível com o benefício.
7. A notícia de prisão em flagrante por novos crimes não pode ser considerada falta grave sem a devida apuração, conforme o Tema Repetitivo no 758 do STF, que exige contraditório e ampla defesa para o reconhecimento de falta grave por crime doloso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A análise do requisito subjetivo do bom comportamento para concessão de livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, conforme o Tema Repetitivo no 1161 do STJ. 2. Uma única falta grave (fuga) registrada em mais de 8 anos de prisão, cometida há mais de um ano e a que o apenado deu fim voluntariamente, ao se apresentar para continuar o cumprimento da pena, demonstra seu senso de responsabilidade compatível com o benefício do livramento condicional."